Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723260-26.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILDEMAR CARVALHO TAVARES EMBARGADO: CARDOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ILDEMAR CARVALHO TAVARES, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 38647481). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2022 15:48:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador